Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700066-64.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: REAL FREIOS, PECAS PARA VEICULOS, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME AGRAVADO: ROTA FEDERAL VIAGENS E TURISMO EIRELI DESPACHO À agravante, pela derradeira vez, sobre a tentativa infrutífera de intimação da agravada, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Prazo: 5 dias. Brasília - DF, 7 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora